Tribunal: STF
Processo: ARE 1453106
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR DENUNCIADO EM PROCESSO CRIME. QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO AO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 21, XII, DA LEI COMPLEMENTAR N° 134/2008. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA NÃO VIOLADO. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. A promoção de soldados na Polícia Militar de Pernambuco é regulada pela Lei nº 6.784/74, a qual, em seu art. 13, prevê como um dos requisitos imprescindíveis para a promoção por antiguidade à graduação superior a inclusão no Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA), e, mais à frente, em seu art. 29, “d”, dispõe que NÃO será incluído no referido quadro quem estiver respondendo a processo criminal. 



    2. A sobredita restrição foi reproduzida na Lei nº 12.344/03 e, posteriormente, na Lei Complementar nº 134/08 (Plano de Cargos e Carreiras - PMPE), a qual, em seu art. 21, XII, dispõe a NÃO inclusão no Quadro de Acesso o graduado denunciado em processo crime. 



    3. No caso em debate, observa-se NÃO ter sido o autor, ora apelante, incluído do Curso de Formação de Sargentos, em 20/08/2010, por estar respondendo a processo criminal n° 0022214-61.2005.8.17.00018.17.1020, sendo enquadrado no inciso XII, do artigo 21, da LCE nº 134/2008. 



    4. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de ser legítima a previsão normativa de exclusão de militar do quadro de acesso a promoções por ter sido denunciado na esfera criminal (Recurso Extraordinário nº 141.787/MT, Relator: Ministro Moreira Alves), não sendo esta incompatível com o Princípio da Presunção da Inocência, insculpido no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, posto o referido dispositivo não adotar nenhuma presunção de culpa, mas apenas exigir, como condição para promoção do militar, conduta compatível com o exercício das funções e com a ascensão pretendida dentro da Corporação. 



    5. Ademais, a LC nº 134/2008, em seu art. 16, assegura aos militares absolvidos por negativa de autoria, excludente de ilicitude ou inexistência de fato típico o direito à promoção por ressarcimento de preterição. 



    6. Apelação Cível improvida, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão do Autor no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. 



    7. Decisão à unanimidade de votos.” (eDOC 6, ID: d60fe2eb, p.5) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, “caput”, LVII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se flagrante a ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Inocência em razão da sua não promoção à Graduação de 1º Tenente da PMPE, em razão de submissão do mesmo a processo de natureza criminal. 



    Sustenta-se que “o militar recorrente deve ser considerado inocente de quaisquer acusações que lhe sejam imputadas, em virtude da não existência de condenação criminal transitada em julgado.” (eDOC 8, ID: 9d03f19b p. 6)



    Foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto, pugnando-se pelo não seguimento do mesmo. (eDOC 9, ID: 9021dd0e)



    O recurso foi inadmitido com fundamento no art. 1030, V, do CPC. (eDOC 10, ID: aa9dd5d1). Interposto agravo, (eDOC 12, ID: d4aecd01), mantida a inadmissão, vieram os autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, assentou-se que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Ressaltou-se, contudo, a possibilidade de a lei poder instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas. Confira-se, a respeito, o acórdão do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2020) (grifo nosso)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que tanto a Lei nº 6.784/74, quanto a Lei nº 12.344/03 e, posteriormente, a Lei Complementar nº 134/08 (Plano de Cargos e Carreiras - PMPE, dispõem sobre a não inclusão de graduado que estiver respondendo processo criminal, para os quadros de promoção. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Como é sabido, a promoção de soldados na Polícia Militar de Pernambuco é regulada pela Lei nº 6.784/74, a qual, em seu art. 13, prevê como um dos requisitos imprescindíveis para a promoção por antiguidade à graduação superior a inclusão no Quadro de Acesso por Antiguidade (QAA) , e, mais à frente, em seu art. 29, “d”, dispõe que NÃO será incluído no referido quadro quem estiver respondendo a processo criminal. 



    A sobredita restrição foi reproduzida na Lei nº 12.344/03 e, posteriormente, na Lei Complementar nº 134/08 (Plano de Cargos e Carreiras - PMPE), a qual, em seu art. 21, XII, dispõe a NÃO inclusão no Quadro de Acesso o graduado denunciado em processo crime. 



    No caso em debate, observa-se NÃO ter sido o autor, ora apelante, incluído do Curso de Formação de Sargentos, em 20/08/2010, por estar respondendo a processo criminal n° 0022214-61.2005.8.17.00018.17.1020 (ID n° 15392899), sendo enquadrado no inciso XII, do artigo 21, da LCE nº 134/2008, supracitado, in verbis:



    (...)



    Com efeito, o Apelante não possui direito a inclusão do seu nome no Quadro de Acesso e Graduação Superior, por vedação expressa da alínea “a” do artigo 29º da Lei nº 6.784/74, qual seja, ter sido denunciado em processo crime.” (eDOC 6, ID: d60fe2eb, p. 2-3)



    Pois bem.



     A tese firmada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, as quais violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos.



     Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco.



     Por outro lado, há precedentes desta Corte quanto à mitigação do referido precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública, caso em que os candidatos poderão ser submetidos a critérios mais severos de controle quando da valoração de sua conduta moral. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



     “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 57289 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.05.2023) (grifo nosso)



     “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso.



    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 48525 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.05.2022) (grifo nosso)



    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente